Tribunal: STF
Processo: ARE 1437369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO EM 13,51%. LEI 13.954/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA DO STF. RE 1341061. TEMA 1175.



    I – Trata-se de ação ajuizada contra a União por militar do Exército Brasileiro, na graduação de Terceiro-Sargento, em que pleiteia pagamento das diferenças do reajuste do Anexo IV concedido a alguns militares, pela Lei 13.954-19, sendo que o maior reajuste foi de 13,51%, devendo irradiar efeitos em todos os adicionais percebidos, o recebimento de todas as parcelas mensais que vencerem no curso desta ação, bem como a inconstitucionalidade do Anexo VI da referida Lei, declarando a incolumidade do salário autoral. O pedido foi julgado improcedente.



    II – O autor, para reforma da sentença, alega a impossibilidade de aplicação de diferentes percentuais sobre o soldo dos militares, indiferentemente do posto ou graduação do militar, por violação ao Princípio da Isonomia, visto que todos os militares se colocam inteiramente à disposição e dedicação exclusiva de sua força.



    III – O adicional de compensação por disponibilidade militar foi instituído pela Lei nº 13.954/2019, e consiste em uma parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, sendo os percentuais devidos inerentes a cada posto ou graduação, definidos no Anexo II da Lei, e incidente sobre o soldo do posto ou da graduação exercido à época. Logo, a lei vigente disciplina que o percentual devido a título de Adicional de compensação por disponibilidade militar é vinculado ao posto ou graduação ocupada.



    IV – Ausência de amparo legal para o pedido no qual o autor busca aumento salarial ao fundamento de ofensa ao princípio da isonomia, pois nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Ademais, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes.



    V – Inexiste a alegada correlação entre a concessão de adicional vinculado ao posto ou graduação ocupado pelo militar, e o pedido de aumento de 28,86% baseado no direito à revisão geral anual de remuneração de servidores (art. 37, X, da CF/88), hipótese em que restaria indevida a distinção entre índices de reajuste, conforme entendimento do STF, que no julgamento do ARE nº 1341061 – Tema 1175, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: “Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas”.



    VI – Dessa forma, a sentença deve ser confirmada por seus sólidos fundamentos, que levam à inexorável conclusão de que o percentual diferenciado do adicional de compensação por disponibilidade militar não representa ofensa ao postulado da igualdade formal do escalonamento da remuneração e das vantagens. visto que retrata a noção de carreira militar, pois o adicional no soldo será maior quanto maior for a patente do militar.



    VII – Recurso desprovido.



    VIII – Honorários advocatícios pela recorrente vencida de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (condenação suspensa, art. 98, III, §2º do CPC).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente